Tribunal: STF
Processo: HC 113919
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). IMPRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIDO PARA PRONUNCIAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE ARGUIDA TRÊS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. ORDEM EXTINTA.



    1. A intimação da defesa para o julgamento do recurso em sentido estrito, quando faltante, consubstancia nulidade sanável, que deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, ex vi do art. 571-VIII do CPP. Precedentes: HC nº 94.277/SP, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 3-2-2009, publicado no DJe de 26.02.2009; HC nº 89.709/SP, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07.08.2007, publicado no DJe de 20.9.2007)



    2. A preclusão opera-se na hipótese em que a alegação dessa nulidade perfaz mais de três anos do trânsito em julgado da condenação.



    3. In casu, o acórdão prolatado no HC que ensejou esta impetração destaca o trânsito em julgado em 29.05.2007 do acórdão do recurso em sentido estrito, ao passo que a nulidade ora suscitada somente foi arguida perante o Superior Tribunal de Justiça em 22.06.2010, impondo-se, prima facie, o reconhecimento da preclusão.



    4. Deveras, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou que “A obrigatoriedade da intimação pessoal do defensor público ou dativo não se estende ao patrono constituído pelo réu, que deve ser comunicado do julgamento da apelação pelo órgão oficial de imprensa. Precedente.



    Não há nulidade absoluta por ausência de intimação do defensor para sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, se evidenciada a constituição de advogado particular pelo réu, com regular publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça.”.



    5. Sob o enfoque prático, as informações de estilo prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo noticiam que os advogados constituídos para atuar na defesa do paciente foram devidamente intimados por publicação no Diário Oficial daquela unidade da Federação em 13.12.2005, razão pela qual se revela inviável acolher a pretensão veiculada pelo Impetrante.



    Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.